Tribunal: TJBA
Processo: 8005267-25.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8005267-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS ANALISTAS TECNICOS DO ESTADO DA BAHIA - ATEBA Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 173/2020. CONTAGEM DO PERÍODO DE 28/05/2020 A 31/12/2021. NORMA DE DIREITO FINANCEIRO. VEDAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO PREEXISTENTE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança coletivo contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia que negou o cômputo do tempo de serviço prestado entre 28/05/2020 e 31/12/2021 para fins de Adicional por Tempo de Serviço, com fundamento na LC nº 173/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a vedação temporária do art. 8º, IX, da LC nº 173/2020 impede a contagem posterior do tempo de serviço prestado durante sua vigência para fins de ATS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O STF declarou que a LC nº 173/2020 versa sobre direito financeiro, não sobre regime jurídico de servidores públicos, não podendo revogar direitos estaduais preexistentes. 4 - O adicional por tempo de serviço, previsto na Constituição Estadual e na Lei nº 6.677/1994, constitui "determinação legal anterior à calamidade pública", enquadrando-se na exceção do art. 8º, I, da LC nº 173/2020. 5 - A vedação do art. 8º, IX, operou apenas durante sua vigência (até 31/12/2021), não impedindo o cômputo posterior do tempo para fins de ATS. IV. DISPOSITIVO 6 - Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 5º, LXIX, 61, § 1º, II, "c"; CE/BA, arts. 41, XXVI, 77, IV; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 84; LC nº 173/2020, art. 8º, I e IX. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6442, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, Tema 1.137 RG; TJBA, MS nº 8027166-21.2021.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8005267-25.2025.8.05.0000, sendo parte Impetrante ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS TÉCNICOS DO ESTADO DA BAHIA - ATEBA e parte Impetrada EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02